Tribunal: TJMT
Processo: 1000037-46.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000037-46.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: VILSON PEDRO TISOTT
AGRAVADOS: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo VILSON PEDRO TISSOT contra a decisão proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, Reparação de Danos Morais e Tutela in limine ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., que indeferiu a liminar que visava a exclusão do nome do autor/agravante dos órgãos de proteção ao crédito.
Em suma, esclarece que em 02/08/2017 foi comunicado pelo gerente da agência que mantém conta corrente que no dia 31/07/2017 havia sido liberado em sua conta corrente um empréstimo na modalidade de Crédito Direto ao Consumidor, no valor de R$ 152.066,00 (cento e cinquenta e dois mil e sessenta e seis reais) a ser pago em 60 parcelas de R$ 10.701,01 (dez mil setecentos e um reais e um centavo).
Informa não foi o autor do referido empréstimo perante o agravado e, por isso, de imediato, solicitou o cancelamento e o estorno do valor creditado, sendo este realizado em 02/08/2017.
Alega, no entanto, em 21/09/2020, ao tentar realizar financiamento para safra de 2020/2021 em instituição bancária, foi surpreendido com a inscrição de seu nome perante aos órgãos de restrição ao crédito em razão do atraso das prestações da Operação 8868155655 – Especial – Crédito automático de 31/07/2017.
Aduz que na hipótese não há falar em débito que importe na anotação de seu nome em órgãos de proteção ao crédito, porquanto requisitou o estorno da operação financeira e não utilizou o valor disponibilizado, bem assim houve a quitação do empréstimo.
Assevera que, na qualidade de produtor rural, a anotação em órgão de restrição ao crédito inviabiliza a sua atividade laboral.
Após discorrer sobre a falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira, pugna pela reforma da decisão para que seja deferida a retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito ou, alternativamente, sejam suspensos os efeitos da restrição ao crédito.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes em parte os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, consoante se observa do extrato de conta corrente de ID no 74279453 - Pág. 76/77, comprovou o autor/agravante tanto a concessão do empréstimo no valor de R$ 152.066,00 em sua conta corrente no dia 31/07/2017 pelo requerido/agravado, quanto o estorno deste no dia 02/08/2017.
Destarte, por ora, presente no caso, a relevância da fundamentação.
Quanto ao risco da demora, afigura-se dispensável maiores considerações, pois a negativação em órgãos de restrição ao crédito traz inquestionáveis prejuízos de ordem material e moral à pessoa ofendida, mormente no caso do autor, visto que, por se tratar de agricultor encontra-se impossibilitado de contrair empréstimos para o plantio de sua lavora.
Desta feita, concedo o efeito ativo pretendido, para determinar ao agravado proceda a suspensão do nome do agravante de todos os cadastros restritivos de crédito, com relação do débito originário do contrato de empréstimo – Operação 886815655 – ESPECIAL – de 31/07/2017 no valor de R$ 152.066,00, no prazo de máximo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$-500,00 (quinhentos reais), limitada a trinta (30) dias.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se o agravado para contraminutar, querendo.
Cuiabá, 22 de fevereiro de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora